Tribunal: TCU
Processo: 032.987/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11999/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.987/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Oliveira da Silva Macedo (XXX.452.917-XX); Givago Marangoni Coelho (XXX.101.461-XX); Helder Wilson Tavares Vale (XXX.736.146-XX); Keke Rosberg Menezes Franca (XXX.720.541-XX); Luciano de Oliveira Miranda (XXX.904.415-XX); Matheus da Silva Santos (XXX.404.272-XX); Nerenilson Alves da Cunha Silva (XXX.920.963-XX); Roberto Eduardo Dias Xavier (XXX.013.734-XX); Werisleyk Queiroz da Silva (XXX.994.533-XX); Wilson Bento Netto (XXX.855.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.